Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO VISANDO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 581, I, DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe recurso em sentido em estrito contra decisão que indefere ação cautelar de justificação visando à produção antecipada de prova testemunhal para fins de futura revisão criminal, por interpretação extensiva da hipótese recursal prevista no art. 581, I, do CPP.
2. No caso, a decisão recorrida está fundamentada e conforme a jurisprudência do Tribunal, uma vez que a prova testemunhal pretendida não se encaixa no conceito de prova nova, exigido pelo art. 621, III, do CPP.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.